Tribunal: TJSP
Processo: 1033608-46.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Apelação - Ato Administrativo - Pretensão destinada à nulidade de sanção administrativa consistente na imposição de multa – Inadmissibilidade - Imposição por descumprimento do contrato administrativo celebrado entre as partes - Descumprimento injustificado do contrato destinado à conclusão de obra viária - Penalidade aplicada devidamente motivada - Ausência de irregularidade no procedimento

Ementa:
Apelação - Ato Administrativo - Pretensão destinada à nulidade de sanção administrativa consistente na imposição de multa – Inadmissibilidade - Imposição por descumprimento do contrato administrativo celebrado entre as partes - Descumprimento injustificado do contrato destinado à conclusão de obra viária - Penalidade aplicada devidamente motivada - Ausência de irregularidade no procedimento administrativo a justificar o acolhimento da pretensão de afastamento da sanção – Precedente desta E. 11a Câmara de Direito Público – Sentença de improcedência mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000759348
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1033608-46.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
VIARONDON CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA S/A, é apelado AGENCIA
REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE DO
ESTADO DE SÃO PAULO - ARTESP.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO DIP (Presidente) e JARBAS GOMES.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
MARCELO L THEODÓSIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica
11a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1033608-46.2019.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 16566 (WC)
2/7
APELAÇÃO CÍVEL no 1033608-46.2019.8.26.0053
APELANTE: VIARONDON CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA S/A
APELADO: AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS
DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO - ARTESP
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 16566
Apelação - Ato Administrativo - Pretensão destinada à
nulidade de sanção administrativa consistente na imposição
de
multa
–
Inadmissibilidade
-
Imposição
por
descumprimento do contrato administrativo celebrado entre
as partes - Descumprimento injustificado do contrato
destinado à conclusão de obra viária - Penalidade aplicada
devidamente motivada - Ausência de irregularidade no
procedimento administrativo a justificar o acolhimento da
pretensão de afastamento da sanção – Precedente desta E.
11a
Câmara
de
Direito
Público
–
Sentença
de
improcedência mantida – Recurso improvido.
Trata-se de ação ordinária com pedido de liminar
movida por VIARONDON CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A em face da
AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE
TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO - ARTESP, visando a nulidade de
ato administrativo consistente na imposição de multa no valor de R$ 222.037,52;
por descumprimento contratual referente à falta de conclusão de obra viária.
Sustenta ausência de motivação do ato administrativo. Alega desproporcionalidade
na imposição da multa. Requer a nulidade do referido ato administrativo ou a
conversão da multa em advertência.
A liminar foi indeferida (fls. 269/270).
Contestação
às
fls.
276/282,
sustentando
a
legalidade e a regularidade do ato administrativo. Requereu a improcedência da
demanda.
Réplica (fls. 445/454).
A r. sentença às fls. 465/471 julgou improcedente a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1033608-46.2019.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 16566 (WC)
3/7
ação. Em razão da sucumbência, condenou o autor no pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 6.000,00.
Recurso de apelação às fls. 475/495, buscando a
reforma do julgado e reiterando, em suma, as alegações da exordial.
Contrarrazões (fls. 518/525).
É O RELALÓRIO.
O recurso não comporta provimento.
Conforme se verifica dos autos, a presente ação se
destina à anulação da sanção imposta pela ré consistente na imposição de multa
de R$ 222.037,52, em decorrência do descumprimento do contrato firmado com o
autor.
Pois bem.
Na hipótese em análise, o autor não demonstrou a
existência de qualquer vício no procedimento administrativo que culminou na
imposição da sanção que pretende afastar.
Com efeito, diversamente do que pretende fazer crer
o apelante, a hipótese em questão comportava mesmo a imposição da sanção
prevista no contrato firmado entre as partes.
Isso porque, evidenciado o atraso na execução do
contrato, não se vislumbra a existência de qualquer óbice para que a
Administração Pública imponha a sanção prevista no referido contrato.
Ademais, conforme se depreende das provas trazidas
aos autos, a imposição da penalidade está lastreada em elementos que
demonstraram o descumprimento injustificado do contrato pelo apelante, já que
não foi demonstrada a ocorrência de caso fortuito ou força maior.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1033608-46.2019.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 16566 (WC)
4/7
Outrossim, não se constata qualquer afronta aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pois nos presentes autos, não
houve o devido cumprimento das exigências previstas no contrato no tocante à
melhoria do dispositivo do Km 476/300, Tipo 1, Avanhandava (SP 300).
Nesse sentido, conforme bem destacado pelo MM.
Juízo de 1o grau, Dr. Evandro Carlos de Oliveira: “Consta dos autos que as partes
firmaram contrato de concessão, cujo objeto é a exploração do Sistema
Rodoviário, compreendendo, a execução, gestão e fiscalização dos Serviços
Delegados, apoio na execução dos Serviços Não Delegados e gestão de Serviços
Complementares, na forma do Regulamento da Concessão (fl. 105). De acordo
com o documento de fl. 166/169, a Autora foi notificada (NOT. DIN. 0240/12) da
instauração de procedimento administrativo no 014.203/12 por não ter concluído a
obra na SP-300 Melhoria do Dispositivo do km 476+300 (tipo 1) - Avanhandava
até a data de 06/05/2012, conforme estabelecido no item 020592 do Cronograma
Físico-Financeiro. Durante a vistoria realizada em 07/05/2012 a Ré constatou que
o atraso foi injustificado. Ao final do procedimento, foi imposta à Autora a
penalidade de multa de acordo com o item 28, Grupo III, Nível D do Anexo 11 do
Edital (fl. 184). A autora foi devidamente notificada da imposição da penalidade
(fls. 208/209). A prática da infração administrativa é fato incontroverso nos autos,
vez que a Autora afirma ter deixado voluntariamente de executar a obra no prazo
previsto no cronograma, sob o argumento de baixo fluxo de veículos, optando por
requerer a adequação do cronograma físico-financeiro, para a fixação de uma
nova data de conclusão. A alegação de nulidade do Processo Administrativo é
infundada, vez que da análise dos documentos de fls. 283/427, conclui-se que o
procedimento administrativo desenvolveu-se de forma regular, tendo sido
facultado à Autora o exercício do contraditório e da ampla defesa em todas as
suas fases, não havendo que se falar em cerceamento de defesa por não ter tido
acesso aos autos antes da apresentação da defesa prévia, cujo teor demonstra
que a Autora pode se defender exaustivamente da infração que lhe foi imputada.
Tanto é assim que reiterou os seus argumentos nas alegações finais (fls. 294/305
e 309/313), o que rechaça qualquer alegação de prejuízo, ante o princípio da pas
de nullité sans grief (não há nulidade sem prejuízo)”. (fls. 467)(g.n.)
Significa dizer que, no caso em tela, inexiste

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1033608-46.2019.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 16566 (WC)
5/7
justificativa plausível para o descumprimento do contrato. Constata-se, portanto,
que o autor não adotou todas as cautelas necessárias para evitar o
descumprimento do referido contrato.
No mais, tampouco comporta acolhimento a alegação
de inobservância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na imposição
da sanção. No caso dos autos, a imposição de multa não se mostra excessiva ou
desproporcional.
Como se sabe, o Judiciário não pode imiscuir-se no
conteúdo de mérito dos atos administrativos. Deve, contudo, verificar se todos os
contornos legais desse ato foram obedecidos. E estes, na hipótese, mostraram-se
satisfeitos.
No mesmo sentido, há precedente em caso
semelhante nesta E. 11a Câmara de Direito Público: “APELAÇÃO EM MANDADO
DE SEGURANÇA. Ato Administrativo. Pretensão destinada à anulação da
sanção administrativa consistente na imposição de multa equivalente a 30%
sobre o valor inadimplido, além da proibição de contratar com a
Administração pelo prazo de 3 meses. Inadmissibilidade. Imposição por
descumprimento do contrato administrativo celebrado através de “pregão”.
Previsão expressa no artigo 7o, da Lei no 10.520/2002, que regula a
modalidade de licitação realizada. Descumprimento injustificado do contrato
destinado ao fornecimento de medicamento, acarretando prejuízo à
Administração na execução de serviços essenciais. Penalidade aplicada
devidamente
motivada.
Ausência
de
irregularidade
no
processo
administrativo à justificar o acolhimento da pretensão de afastamento da
sanção. Ausência de direito líquido e certo. RECURSO NÃO PROVIDO”.
(Apelação Cível n. 1016512-17.2019.8.26.0506, Rel. Des. Jarbas Gomes, 11a
Câmara de Direito Público, j. 12/12/2019)
Indiscutível, portanto, que o ato em questão está
devidamente motivado, atendendo aos requisitos legais indispensáveis à prática
do ato administrativo. Assim, preenchidos os requisitos legais, a imposição da
penalidade ao autor, ora apelante, não se caracteriza como ilegal, tampouco
arbitrária.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1033608-46.2019.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 16566 (WC)
6/7
Assim, correto o entendimento do Juízo a quo, vez
que a improcedência da demanda é medida de rigor.
Por fim, ressalte-se que, nesta fase do procedimento
incide também o art. 85, § 11, do CPC, razão pela qual majoram-se os honorários
advocatícios devidos pelo(a) apelante em 5%, sobre o quanto fixado na sentença
de 1o grau.
Consigne-se que, para fins de prequestionamento,
estar o julgado em consonância com os dispositivos legais e constitucionais
mencionados nas razões recursais.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1033608-46.2019.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 16566 (WC)
7/7